Tribunal: TJDFT
Processo: 0739292-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739292-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MIKAEL CESAR SILVA IMPETRANTE: HARILSON DA SILVA ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogado particular em favor de MIKAEL CESAR SILVA, tendo em vista o indeferimento, nos autos do processo n. 0706463-54.2024.8.07.0017, pela autoridade judiciária da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Riacho Fundo, do pedido de revogação da prisão preventiva (ID 64155545). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso desde 08/02/2024 sob a acusação da prática de tentativa de homicídio (art. 121, § 2o, incisos I e IV, e § 4o c/c art. 14, inciso II, todos do Código penal, por três vezes). Sustenta a ausência dos requisitos formais autorizadores da manutenção da prisão preventiva. Afirma que a decisão impetrada carece de fundamentação idônea, pois não apreciou os motivos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva à luz de sua contemporaneidade. Outrossim, aduz que o periculum libertatis deve se basear no risco que o paciente, solto, imporia à ordem publica, o que não restou demonstrado, inclusive porque sua família se mudou de endereço, estando, agora, distante da região administrativa onde ocorreu o fato delituoso. Em relação à garantia da instrução criminal, alega que o processo se encontra em estágio avançado e, quanto à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destaca que o paciente se apresentou voluntariamente à autoridade policial, sempre morou no distrito da culpa, possui residência fixa, e exercia, ao tempo da decretação da preventiva, atividade remunerada. Assevera a possibilidade de desclassificação do crime imputado na denúncia para o delito de lesões corporais, com sanções diversas. Menciona, ainda, o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Invoca o princípio constitucional da presunção de inocência e alega que a manutenção da prisão significa impor ao paciente o cumprimento antecipado de uma pena. Defende, ao final, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, pois, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. De início, impende anotar não ser cabível, na via estreita do habeas corpus, a análise de questão de mérito controvertida, como a possibilidade de desclassificação da imputação para o crime de lesões corporais, por demandar profunda incursão probatória, devendo o seu enfrentamento ser realizado pelo d. Juízo a quo, após a devida instrução processual. Alinhada essa observação, passo ao exame da liminar. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão manteve a prisão preventiva do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ademais, conforme exegese do artigo 316 do CPP, a prisão preventiva poderá ser revogada se sobrevier fato novo apto a demonstrar não mais existir motivo para a sua subsistência. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva persistem, senão, vejamos. Extrai-se dos autos (ação penal n. 0701030-69.2024.8.07.0017) que o d. Juízo a quo, acolhendo a representação da autoridade policial (ID 187327991, p. 22/25), decretou a prisão preventiva do paciente, pelos seguintes argumentos: (...) No caso, é necessária a decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. O inquérito policial foi instaurado para apuração da prática, em tese, de tripla tentativa de homicídio ocorrida no dia 12 de janeiro de 2024. As diligências apontam elementos robustos e são consistentes em oitivas das vítimas, das testemunhas, laudos do IML e do IC. As gravações em vídeo destacaram a materialidade e a autoria delitiva. O crime em apuração foi praticado com grave violência à pessoa, mediante emprego de arma branca, em plena via pública em horário de grande movimentação, na frente de várias pessoas e contra três vítimas. Assim, a gravidade concreta do delito apurado e a periculosidade do agente recomendam a segregação cautelar, pois a sociedade não pode tolerar em convívio, ao menos temporariamente, indivíduo que apresente essa conduta, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. Outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, adequadas e eficazes para salvaguardar a ordem pública. O caráter essencialmente cautelar da prisão preventiva, conforme dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal, evidencia que poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti). Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e decreto a prisão preventiva de MIKAEL CÉSAR SILVA, brasileiro, solteiro, natural de Brasília/DF, nascido aos 7.7.2002, filho de Jailson Silva de Moura e de Franciela César Gonçalves, CIRG n. 3.505.649 SSP/DF, CPF n. 072.893.451-50, residente na QN 8 F, Conjunto 09, Bloco 01, Apto. 304 – Riacho Fundo II/DF, para garantia da ordem pública, pois presentes o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis", com fulcro nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. (...) (sublinhei) Como se vê, a prisão fora decretada para garantia da ordem pública, um dos conceitos presentes no art. 312 do Código de Processo Penal, que justifica a custódia cautelar. Efetivada a prisão do acusado em 09/02/2024 (ID 187327991, p. 33), sobreveio decisão que, procedendo à revisão determinada no art. 316, parágrafo único, do CPP, manteve a prisão preventiva (ID 187327991, p. 45/46). Em seguida, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente (ID 186572265), aditada ao ID 186804303 para incluir mais uma testemunha no rol, imputando-lhe a prática dos seguintes fatos delituosos: (...) No dia 12 de janeiro de 2024, sexta, por volta das 20h30min, no CJ 3, lt 10, via pública, Riacho Fundo II, o denunciado MIKAEL, com vontade livre e consciente, tentou matar as vítimas J. V. A., G. V. A. e E. D. V., mediante golpes de faca, causando lhe as lesões corporais descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito de Edson e Jean (IDs 185890445, 185890446), além do laudo relativo aos ferimentos sofridos por Georges, que será juntado. O crime é tentado, pois não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, em razão do erro de pontaria nas facadas, pelas vítimas terem resistido e pelo fato dos golpes não terem atingido região de letalidade imediata. A motivação do crime é torpe, pois fundamentada em vingança, relacionada a uma briga anterior entre o Réu e as vítimas. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da surpresa dos ataques. O autor, sob a alegação de que estaria sendo chamado por EDSON de “NOIADO”, teria abordado as vítimas em via pública, buscando satisfação. Isso gerou uma discussão relacionada ao fato do denunciado não ter realizado o pagamento do corte de cabelo que Jean teria realizado para o autor. Essa discussão evoluiu para uma troca de empurrões. Inconformado com a situação, Mikael prometeu que voltaria para acertar as contas e saiu do local. Alguns minutos depois, o denunciado buscou uma faca, retornou portando essa faca e seguiu procurando as vítimas. Quando as encontrou, o denunciado atacou as vítimas desferindo facadas, que causaram as lesões descritas nos respectivos laudos. Após a conduta, o denunciado ficou no local proferindo ameças contra as vítimas e testemunhas. Com essa conduta, MIKAEL CÉSAR SILVA incorreu nas penas do artigo 121, § 2°, inciso I e IV, e § 4o, , c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal (por 3 vezes), razão pela qual requer o Ministério Público o recebimento da presente denúncia e a instauração de ação penal, citando-se o denunciado para responder à ação penal ora proposta e prosseguindo-se conforme o PROCEDIMENTO RELATIVO AOS PROCESSOS DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI, estabelecido pelo art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, com a oitiva das pessoas do rol a seguir, sendo, ao final, caso comprovados os fatos, pronunciado o denunciado. Pugna, outrossim, seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos materiais e morais à vítima. (...) A denúncia foi recebida em 27/02/2024 (ID 187529655), a defesa apresentou resposta à acusação (ID 191681234) e, em decisão saneadora, restou mantida a prisão preventiva. Confira-se o teor do decisum: (...) Não há qualquer circunstância fática e/ou jurídica superveniente que infirme as razões de convicção consignadas na decisão que decretou a prisão preventiva no dia 5/2/2024. A decisão permanece com os fundamentos intactos (ID 185789989 dos autos cautelares n. 0700959-67.2024.8.07.0017). Pesam contra o acusado indícios suficientes de autoria dos crimes de tentativa de homicídio ocorridos no dia 12/1/2024, o que revela a contemporaneidade dos fatos. Ademais, a custódia cautelar ainda se faz necessária para garantia da ordem pública. O crime em apuração foi praticado com grave violência à pessoa, mediante emprego de arma branca, em plena via pública em horário de grande movimentação, na frente de várias pessoas e contra três vítimas. Assim, a gravidade concreta do delito apurado e a periculosidade do agente recomendam a segregação cautelar, pois a sociedade não pode tolerar em convívio, ao menos temporariamente, indivíduo que apresente essa conduta, sob pena de sobressair o sentimento de impunidade. Outras medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, adequadas e eficazes para salvaguardar a ordem pública. Patente, portanto, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Ante o exposto, MANTENHO a PRISÃO PREVENTIVA de MIKAEL CESAR SILVA, devidamente qualificado nos autos, por permanecerem incólumes os requisitos ensejadores do decreto prisional, nos termos do artigo 312 e 316, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal. (sublinhei) Realizada audiência de instrução, foram ouvidas duas vítimas e algumas testemunhas, estando o feito, atualmente, aguardando a realização da audiência no dia 10/10/2024, em continuação, para oitiva da outra vítima, testemunhas, bem como interrogatório do réu. Nesse ínterim, a defesa formulou, em autos apartados (processo n. 0706463-54.2024.8.07.0017), pedido de revogação da prisão preventiva, sobrevindo a decisão ora impugnada, que se encontra assim redigida: MIKAEL CESAR SILVA, formulou novo pedido de revogação de prisão preventiva, sob o argumento de que não mais estariam presentes os requisitos da segregação cautelar. Informou que está preso preventivamente desde 8/2/2024, ou seja, passados 200 (duzentos) dias. Alega que foi excedido o prazo razoável para a conclusão da instrução criminal. Requereu, ainda, a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, pois as condições pessoais do réu dão ensejo a esta substituição (ID 210021265). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 210021265). DECIDO. O acusado foi preso no dia 9/2/2024, pela prática, em tese, da conduta prevista no artigo 121, §2°, inciso I e IV, e §4o, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (por 3 vezes). A prisão preventiva do réu foi decretada em 5/5/2024, nos autos n. 0700959-67.2024.8.07.0017. Após o cumprimento do mandado, o Juízo do NAC, no dia 11/2/2024, confirmou a regularidade da prisão. A prisão preventiva foi decretada para fins de garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, pois contra o representado pesam indícios suficientes da autoria (fumus comissi delicti) dos crimes a ele imputados. As diligências apontam elementos robustos, a exemplo das oitivas das vítimas, testemunhas, e dos laudos do IML e do IC, além de gravações de vídeo que apontam a autoria dos fatos ao réu. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o réu, nos autos n. 0701030- 69.2024.8.07.0017, a qual foi recebida no dia 27/2/2024. No dia 23/4/2024, foi proferida decisão de saneamento, oportunidade em que a prisão preventiva do réu foi mantida. O crime foi praticado com grave violência à pessoa, mediante emprego de arma branca, em via pública, em horário de grande fluxo de pessoas, na frente de várias pessoas e contra três vítimas, o que evidencia a periculosidade do requerente. O alegado excesso de prazo não restou configurado, pois o caso concreto apresenta alta complexidade, afeita à competência do Tribunal do Júri, e possui número elevado de vítimas. Não há mudança do quadro fático e jurídico que justifique a revogação do decreto prisional do postulante Mikael. Por fim, nenhuma das outras medidas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra eficaz, adequada e suficiente para o caso concreto, consoante explanado acima em razão da gravidade concreta dos delitos. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado por MIKAEL CESAR SILVA e mantenho a decisão proferida nos autos n. 0700959-67.2024.8.07.0017 pelos próprios fundamentos, pois presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Trasladem-se as principais peças do presente caderno processual aos autos n. 0701030-69.2024.8.07.0017. Oportunamente, arquive-se o presente caderno processual com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Feito o breve relato do necessário, verifica-se que, dos termos da denúncia, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem como a presença de indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti). Outrossim, o periculum libertatis pode ser aferido da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado pelo paciente, o qual teria, em tese, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa, tentado ceifar a vida de três vítimas com golpes de faca do tipo “peixeira”. Aliás, acerca da periculosidade do paciente, destaca-se o seguinte trecho do relatório policial de ID 185890448 dos autos de origem: (...) MIKAEL CESAR SILVA atentou contra a vida das vítimas utilizando uma faca, a qual foi apreendida em auto próprio, tendo como motivação a cobrança de uma dívida no valor de R$ 20,00, referente ao serviço de corte de cabelo feito por JEAN para MIKAEL, sendo que o mesmo não foi pago pelo autor. Importante ressaltar que MIKAEL é um indivíduo que, de acordo com vários moradores da QN 05, constantemente é visto nas proximidades com pedaços de pau ou portando uma faca, ameaçando pessoas e agindo de forma violenta para intimidar pedestres e comerciantes. (sublinhei) Destarte, as circunstâncias do fato evidenciam o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além de representar grande ofensa aos valores protegidos pela sociedade e pela norma jurídica, autorizando a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Aliás, quanto aos requisitos alternativos para a decretação da prisão cautelar, cumpre anotar que, embora a autoridade impetrada tenha mencionado que a prisão preventiva buscou também garantir a conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, o que se observa das decisões acima transcritas é que a custódia, desde o início, objetiva garantir a ordem pública. Logo, despiciendo discorrer sobre os demais pressupostos do art. 312 do CPP. No que tange à ausência de contemporaneidade, a alegação não apresenta qualquer substrato. Isso porque a contemporaneidade exigida pelo art. 315, §1o, do CPP, diz respeito à necessidade atual da medida cautelar, ainda que o fato seja antigo. No presente caso, os motivos que ensejaram a prisão preventiva, os quais estavam presentes no momento do decreto prisional, permanecem hígidos, portanto, contemporâneos. Com efeito, inexiste modificação no quadro fático a ensejar a sua revogação. Nesse sentido, confira-se: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE INFUNDADA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO DA CUSTÓDIA. CONTEMPORANEIDADE DOS MOTIVOS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PRISÃO FRENTE AO REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL. 1. O Código de Processo Penal não oferece prazo absoluto para formação de culpa, o que enseja a análise das peculiaridades do caso concreto em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 1.1. Na hipótese, o prolongamento da instrução por tempo superior ao desejado pela defesa decorre da pluralidade de réus, com diferentes patronos e necessidades diversas, não podendo, assim, ser atribuído ao Poder Judiciário eventual atraso. 2. Ademais, encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ. 3. A contemporaneidade não está relacionada ao momento da prática do suposto crime, mas, sim, aos motivos ensejadores da prisão preventiva, os quais estavam presentes no momento do decreto de prisão e permanecem atuais, notadamente em virtude do evidente risco de reiteração delitiva. 4. A decretação da prisão preventiva, em tese, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP. 5. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1685706, 07092383020238070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, denota-se a existência de justa causa para a manutenção do decreto prisional, com vistas à garantia da ordem pública. Convém anotar, ainda, que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, endereço fixo e ocupação lícita, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GENITORA DE CRIANÇA. PRISÃO HUMANITÁRIA. PRIMARIEDADE. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) 8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1868850, 07201479720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a manutenção da prisão não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Outrossim, diante do contexto apresentado, tem-se por inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Por fim, não se olvida que, de fato, já transcorreu prazo superior ao previsto no art. 400 do CPP e no art. 1o da Instrução 01/2011 do TJDFT para a conclusão da instrução criminal. Ocorre que os prazos estabelecidos para a realização da instrução criminal não são absolutamente rígidos, sendo tolerável que haja uma margem para dilação, salvo quando o excesso de prazo for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, configurando constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos. Nesse particular, vale destacar que se trata de feito complexo, envolvendo três vítimas, para apurar delito de elevada gravidade, o que justifica uma maior dilação da marcha processual. Desse modo, considerando que a tramitação processual vem se desenvolvendo a tempo e modo necessários à persecução penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e duração razoável do processo, fica superada a alegação de constrangimento ilegal do paciente. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora